Tribunal: CARF
Processo: 12448.729101/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Constatado erro de fato no julgado, cabem embargos de inominados para prolação de nova decisão para sanar o vício.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação e fraude, hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729101/2016-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Embargante
JULIO FAERMAN
OILDRIVE CONSULTORIA EM ENERGIA E PETRÓLEO LTDA
FAERCOM ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Constatado erro de fato no julgado, cabem embargos de inominados para
prolação de nova decisão para sanar o vício.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
ARTIFÍCIO
PARA
REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE,
RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços
por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido
para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por
pessoa física.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em
que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E
FRAUDE. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729101/2016-61
Fl. 10536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729101/2016-61

A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação e fraude, hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher, como
inominados, os embargos apresentados e, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-005.989, de 10/04/2019 (e-fls. 10290 a 10338), sem efeitos infringentes, para corrigir a
informação equivocada de que as empresas Alusa e Rolls Royce seriam subsidiárias da empresa
SBM.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Tratam-se de embargos (e-fls. 10355 a 10392) interpostos pelo contribuinte e
responsáveis em face do Acórdão no 2301-005.989, de 10/04/2019 (e-fls. 10290 a 10338).
Os embargantes alegaram que, ao admitir como fundamentos partes da decisão
recorrida, com base no § 3o do art. 57 do Ricarf, os julgadores incorreram nas seguintes omissões
decorrentes de novas razões que aquele acórdão não teria abordado:
a) quanto à comprovação de que os serviços não foram prestados;
b) quanto à suposta necessidade de registro público nos contratos;
c) quanto à suposta ausência de desconsideração da personalidade jurídica;
d) quanto à suposta ausência de declaração à autoridade tributária brasileira dos
rendimentos recebidos por Júlio no exterior;
e) quanto à suposta existência de fraude na conduta de Júlio e inaplicabilidade de
decadência;
f) quanto ao pedido de imputação dos valores já pagos pelas sociedades no
Brasil;
g) quanto à suposta ausência de vinculação da Delegacia de Julgamento às
decisões do Carf;
Fl. 10537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729101/2016-61

Além disso, alegaram os seguintes vícios:
a) contradição entre a conclusão a respeito da atividade profissional de Júlio e os
depoimentos utilizados para embasar essa conclusão;
b) contradição entre a afirmação no sentido de que a atividade ilícita era
majoritária e a prova dos autos, que revelam justamente o contrário;
c) omissão a respeito do fundamento jurídico, com o critério legal e fático, que
sustenta a conclusão de que a atividade dos Embargantes era
preponderantemente/sobretudo ilícita;
d) omissão na decisão embargada quanto à consequente e necessária segregação
do lançamento, em busca da verdade material, após a conclusão a respeito da
atividade profissional de Júlio;
e) omissão quanto à natureza dos recebimentos da Alusa e Rolls Royce, que
foram injustificadamente qualificados como da mesma natureza que os
recebimentos da SBM, a partir da equivocada alegação de que essas empresas
seriam subsidiárias da SBM;
f) omissão relativa à ausência de fundamentação na parte que manteve a
reclassificação de receita tributada na pessoa jurídica para rendimentos de
pessoa física;
g) omissão quanto à ausência de apreciação dos argumentos apresentados pelos
Embargantes para a não tributação dos valores perdidos por Júlio;
h) omissão referente à ausência de apreciação e motivação suficiente para o não
conhecimento das questões de ordem pública levantadas pelos Embargantes;
sob a alegação de que estariam preclusas; e
i) omissão quanto à ausência de fundamentação para a manutenção da multa
qualificada por fraude em relação aos rendimentos do Brasil.
Os embargos foram regularmente admitidos (e-fls. 10399 a 10410) pela
autoridade competente que, fundamentadamente, afastou todos os vícios alegados, em decisão
irrecorrível, nos termos do § 4o do art. 65 do Ricarf.
Admitiu, entretanto, os embargos como inominados para saneamento de erro de
fato apontado pelos embargantes que consiste na afirmação de que as empresas Alusa e Rolls
Royce eram subsidiárias da empresa SBM.
É o relatório.

Voto
Fl. 10538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729101/2016-61

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Destaco que a única matéria devolvida ao colegiado é a análise do erro de fato do
relator ao afirmar que as empresas Alusa e Rolls Royce eram subsidiárias da empresa SBM, a
despeito das várias omissões e contradições apontadas pelos embargantes, que resultaram
afastadas na admissibilidade dos embargos.
A questão material decidida pelo colegiado afeta à relação entre as empresas
Alusa e Rolls Royce com a SBM foi a que está descrita no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
2123 a 2174), que segue:
VIII - DOS VALORES RECEBIDOS POR INTERMÉDIO DA FAERCOM E
OILDRIVE
(...)
As mesmas práticas mantidas junto aos executivos da Petrobrás e na tentativa de
planejamento tributário abusivo, anteriormente descritas, são observadas nos contratos
nos quais ele e seu sócio, Luís Eduardo, se utilizam da Oildrive, para representar a SBM
e suas subsidiárias e das outras empresas, a Rolls Royce e ALUSA.
A prática de recebimento no exterior de valores pagos pela Rolls Royce iniciada por seu
sócio Luís Eduardo, era anterior à constituição da própria Oildrive sendo, porém,
continuada nos contratos firmados com a utilização desta, como esclarecido em
depoimentos prestados por ele:
(...)
Em relação à ALUSA, Barusco afirma em depoimento que era uma das empresas que
negociavam com o "núcleo duro" do cartel que se instalou na Petrobrás.
(...)
Conclui-se pelos depoimentos e fatos transcritos que tanto os contratos firmados entre a
Petrobrás e a SBM e suas subsidiárias, nos quais o contribuinte atuou por intermédio da
Faercom e da Oildrive, como nos contratos entre a Petrobrás e a ALUSA e entre a
Petrobrás e a Rolls Royce, nos quais o contribuinte atuou apenas por intermédio da
Oildrive, estavam contaminados pelos mesmos crimes cometidos relatados no presente
termo.
(...)
X.1.b – OILDRIVE
(...)
Os valores pagos pela SBM e suas subsidiárias, pela ALUSA e pela Rolls Royce à
Oildrive dos quais o real beneficiário era o fiscalizado, foram fornecidas pela
OILDRIVE nas respostas emitidas por ela no procedimento fiscal executado sob o
TDPF no 0800100/2015/00012-9.
Foram considerados recebidos pelo fiscalizado 50% dos valores brutos dos pagamentos
efetuados pelas empresa SBM, suas subsidiárias, ALUSA e Rolls Royce à Oildrive.
(...)
X.2 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS NO EXTERIOR
Fl. 10539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729101/2016-61

O fiscalizado recebeu rendimentos no exterior no curso dos anos calendários 2010, 2011
e 2012 que não foram declarados à autoridade tributária brasileira. Estes rendimentos
correspondem aos valores pagos pelas empresas SBM, ALUSA e Rolls Royce ao
fiscalizado através de depósitos em bancos suiços em contas cujos titulares eram
empresa offshore.
Como se percebe, o colegiado entendeu que a atuação de Júlio Faerman, por
intermédio de suas empresas Oildrive e Faercom, na obtenção de contratos entre a Petrobrás e as
empresas SBM, Alusa e Rolls Royce se deu no contexto do pagamento de vantagens a diretores
da estatal. O fato substantivo foi a obtenção dos contratos entre as três empresas e a Petrobrás,
sendo absolutamente indiferente, para a conclusão do colegiado, o fato de as empresas Alusa e
Rolls Royce serem, ou não, subsidiária da empresa SBM. Portanto, o erro de fato não afeta a
decisão embargada.
O equívoco derivou dos seguintes trechos do acórdão recorrido, que foram
reproduzidos no acórdão embargado:
Utilizando-se da Oildrive seriam prestados serviços para duas outras empresas: Rolls
Royce e Alusa (subsidiárias da SBM). Pelos depoimentos dos envolvidos, os contratos
firmados entre a Alusa e a Rolls Royce com a Petrobras estavam contaminados pelos
mesmos crimes cometidos nos contratos firmados com a SBM.
(...)
Os valores pagos pela SBM e suas subsidiárias (Alusa e Roll Royce), em benefício
próprio do fiscalizado, foram fornecidos pela Oildrive em atendimento ao TDPF no
0800100/2015/000129, conforme planilhas 4, 5 e 6, integrantes do TCF, referentes ao
anos-calendário 2010, 2011 e 2012, fls. 2.167/2.169. Foi considerado recebido pelo
fiscalizado 50% dos valores brutos pagos pela SBM e suas subsidiárias (Alusa e Rolls
Royce) à Oildrive.
Ora, estando inconteste que o erro de fato é inócuo, deve-se saná-lo sem modificar
a decisão embargada em, qualquer das partes votadas pelo colegiado (conclusão do voto, ementa
e decisium).
Conclusão
Voto por acolher, como inominados, os embargos apresentados e, sanando o vício
apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-005.989, de 10/04/2019 (e-fls. 10290 a 10338), sem
efeitos infringentes, para corrigir a informação equivocada de que as empresas Alusa e Rolls
Royce seriam subsidiárias da empresa SBM.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 10540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729101/2016-61

Fl. 10541
DF CARF MF
Documento nato-digital